Tribunal: TJSP
Processo: 3004416-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que acolheu exceção de pré-executividade para afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – Condenação em honorários advocatícios – Cabimento ainda que resulte em extinção parcial da execução fiscal ou na redução do seu valor – Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004416-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MAP LABORATORIOS EIRELI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004416-96.2019.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 27.293/19 2/4
VOTO No 27.293/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004416-96.2019.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MAP LABORATÓRIOS EIRELI (MARCELO ANTONIO
PAVÃO ME)
Ementa: Agravo do Instrumento Execução fiscal Decisão
agravada que acolheu exceção de pré-executividade para afastar os
juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 Condenação em
honorários advocatícios
Cabimento ainda que resulte em
extinção parcial da execução fiscal ou na redução do seu valor
Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Desprovimento do
recurso.

I Trata-se de agravo de instrumento tirado nos autos de execução
fiscal por débito de ICMS, inconformada a Fazenda do Estado, ora agravante,
com a r. decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade para
afastar a incidência da Lei no 13.918/09, com atualização do débito pela SELIC,
estabelecendo, no mais, a sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Sustenta a agravante, resumidamente, o descabimento da verba
honorária uma vez que não houve extinção da execução.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
Ao que consta dos autos a r. decisão agravada acolheu a exceção de
pré-executividade interposta pela empresa agravada para afastar a incidência da
Lei no 13.918/09, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice de juros.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
cabimento da condenação ao pagamento de verba honorária, ainda que a exceção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004416-96.2019.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 27.293/19 3/4
de pré-executividade apresentada pela executada resulte em extinção parcial da
execução fiscal ou na redução do seu valor. Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO
DE RECURSO ESPECIAL. 2. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3. REDUÇÃO DA QUANTIA
OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 4. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL, QUE INAUGUROU O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5. AGRAVO
IMPROVIDO.
[...]
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte
Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente
quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente” (AgInt no
REsp 1615173 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje 20.04.2018).
A respeito do tema, confiram-se os seguintes precedentes desta
Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS
NA
FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIA PELO ÓRGÃO ESPECIAL

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NECESSIDADE CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA,
QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR NULIDADE DAS CERTIDÕES DE
DÍVIDA ATIVA
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE CONDENAÇÃO DA FAZENDA NA VERBA HONORÁRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004416-96.2019.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 27.293/19 4/4
NECESSIDADE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DA
DEVEDORA
PARCIALMENTE
PROVIDO”(agravo
de
instrumento
no
2097085-59.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Feitosa) .
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção de pré-
executividade acolhida para o recálculo do débito fiscal, excluindo-se a incidência
da Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a Taxa SELIC Decisão recorrida que
não fixou verba honorária Insurgência Cabimento - Acolhimento da exceção de
pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal
ou na redução de seu valor, que acarreta a condenação na verba honorária
Precedentes - Decisão reformada parcialmente Recurso provido” (agravo de
instrumento no 2140871-22.2018.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia).
E ainda: “agravo de instrumento no 3001939-37.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Eduardo Gouvêa; agravo de instrumento no 2017872-67.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Souza Meirelles; agravo de instrumento 2010406-22.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Kleber Leyser de Aquino; agravo de instrumento no
2060807-25.2018.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados, e
considerando-se que a exceção de pré-executividade foi acolhida para a redução
dos juros com a consequente redução do valor executado, tem-se pela
manutenção da condenação na verba honorária incidente sobre a diferença
resultante do recálculo do débito tributário.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator